Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007049-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMERCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA
AGRAVADO: JATABAIRU FRANCISCO NUNES
Proc. referência: Cumprimento de Sentença - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 0012936-49.2015.8.11.0002, 403023, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais do Mato Grosso Ltda. contra a decisão que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela ora agravante, bem como declarou como exato os cálculos apresentados pelo exequente agravado.
A Agravante sustenta que, além de os cálculos apresentados pelo exequente agravado estarem incorretos, porquanto utilizados juros compostos desde o ajuizamento da ação e a cobrança da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, o feito não foi enviado para a Contadoria Judicial para elucidar a alegação de excesso de execução, que a questão não se trata de utilização de meros cálculos aritméticos.
Assim, defende a presença dos requisitos e pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida, no mérito, requer o provimento do recurso para anular o decisum e determinar o envio dos autos principais para a Contadoria Judicial.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e declarou exato o cálculo apresentado pelo exequente agravado.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
No caso concreto, atento ao expendido nas razões do recurso, ao exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase do recurso, tem-se que, a princípio, não configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente.
Verifica-se, em juízo provisório, que a ordem singular impugnada não determinou ato constritivo, apenas para que o exequente, depois do pagamento das custas, trouxesse os dados atualizados do executado e a planilha atualizada do débito.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)